Tribunal: TJES
Processo: 5020423-83.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020423-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS DE ARAUJO 13134147866
RECORRIDO: MARIELA APOLINARIO FELER DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020423-83.2023.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JOAO CARLOS DE ARAUJO

RECORRIDO: MARIELA APOLINARIO FELER DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte requerida.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE COBERTURA EXCLUSIVO EM FORMATURA. FOTOS. EVENTO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO. EXTRAVIO DE FOTOGRAFIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pela Autora, ora Recorrida em face de JOAO CARLOS DE ARAUJO, alegando que contratou serviço de cobertura fotográfica para turma de Técnico de Geoprocessamento IFES, porém, houve falha na prestação do serviço com relação à entrega das fotos que ocorreram fora do prazo estipulado, bem como ausência de algumas como: fotos sozinha sem a beca; com os colegas de curso; com o companheiro, amiga e mãe – fato esse que foi assumido pela própria Recorrente.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos: Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno o réu a pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais) à autora a título de danos morais, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviço da parte recorrente em razão da ausência de algumas fotografias disponibilizadas no portfólio, bem como informou que iria resolver a contenda, mas não o fez (a (ID 28289480 - Pág. 2 e 4), agravando a situação pois a cobertura do evento colocação de grau é uma data especial, o que enseja o aborrecimento extraordinário, bem como o dever de indenizar.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao acolhimento parcial dos pedidos autorais quanto aos danos morais, sendo certo que fora fixada indenização em patamar adequado, condizente com as circunstâncias do caso concreto e com os princípios balizadores pertinentes ao seu arbitramento, não merecendo reparos.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)